Tribunal: TJSP
Processo: 2251824-77.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / REMUNERAÇÃO
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE A-1 PARA O PADRÃO CLASSE F-10 – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – Pretensão inicial que visa a rescindir decisum colegiado proferido pela 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica, com fundamento na disposição do art. 966,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE A-1 PARA O PADRÃO CLASSE F-10 – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – Pretensão inicial que visa a rescindir decisum colegiado proferido pela 5a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em razão de suposta violação manifesta de norma jurídica, com fundamento na disposição do art. 966, inciso V, do CPC/2015 – inadmissibilidade - Interpretação controvertida nesta Corte Estadual quanto à legislação municipal que rege os vencimentos dos professores municipais de Cubatão, inexistindo entendimento vinculante que tenha sido ofendido pelo acórdão rescindendo - matéria infraconstitucional - interpretação da norma alegadamente ofendida que não caracteriza a situação de "violação manifesta de norma jurídica", para os fins de viabilizar o manejo da ação rescisória - inteligência do inciso V, do art. 966, do CPC/2015 – pretensão de verdadeira revisão do julgado, já acobertado pelo manto da coisa julgada material – inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III cc. art. 485, inciso I, do CPC/2015.